Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705028-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE PEREIRA BORGES, EDSON BORGES DA SILVA EMBARGADO: PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR, MARA LUCIA DA COSTA GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por REJANE PEREIRA BORGES e EDSON BORGES DA SILVA em face da sentença ID 68693103 proferida nos autos do processo no 0728329-69.2024.8.07.0001, na qual a 3a Vara Cível de Brasília julgou procedente a ação de despejo movida por PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR e MARA LUCIA DA COSTA GUEDES, determinando a expedição de mandado de de desocupação voluntária do imóvel. Após distribuição nesta instância, a Decisão ID 69010009 não conheceu do pedido formulado por REJANE e EDSON por ausência de interesse processual. Diante disso, foram opostos embargos de declaração (ID 69387301) em que as partes alegam que "a provável determinação de desocupação do imóvel em 30 dias [...] trará prejuízos irreparáveis", ressaltando que "numa possível execução provisória o Juízo de origem já fixou a necessária garantia que deverá ser dada pelos apelados". PAULO e MARA foram devidamente intimados para apresentar contrarrazões (ID 69511740), porém houve o transcurso do prazo sem qualquer manifestação (IDs 69960777/69960778) É o relato do necessário. Decido: Conforme art. 1.022/CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. Nesse sentido, verifica-se que a decisão impugnada desconsiderou a caução fixada na sentença para amparar o cumprimento provisório da condenação, elemento que acarreta interesse processual para o pleito suspensivo. Logo, sua apreciação é necessária, razão pela qual dou provimento parcial aos aclaratórios para conhecer da Petição ID 68693084. Por consequência, passo à análise do mérito do pedido. Nos termos do art. 1.012/CPC, § 4o, a suspensão da eficácia da sentença depende da demonstração de "probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, uma vez que não há provas de que o contrato de locação foi expressamente renovado. Pelo contrário, houve notificação extrajudicial acerca do desinteresse na continuidade da relação, que foi encaminhada pelos locadores cerca de dois meses antes do prazo de encerramento do negócio jurídico. Nesse sentido, o e-mail citado por REJANE e PAULO trata somente do reajuste anual do aluguel, sem implicar qualquer tratativa de prorrogação. Afinal, o termo final do contrato não é garantia de que o inquilino deixará espontaneamente seu imóvel e o próprio processo de origem é reflexo disso. Logo, não se pode pressupor que a referida mensagem possui qualquer consequência renovatória, de modo a enfraquecer a relevância da fundamentação do apelo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Em seguida, preclusa a presente decisão, deverá ser oportunamente apensada aos autos da apelação 0728329-69.2024.8.07.0001 após sua remessa e distribuição nesta instância, conforme art. 251, § 3o, do Regimento Interno. Por fim, não havendo mais requerimentos ou providências a serem tomadas, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital